Tribunal: TJMT
Processo: 1010834-17.2023.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010834-17.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCO FERNANDES DA SILVA - CPF: 381.509.722-34 (APELADO), ALYSON FELIPE CORREA - CPF: 025.340.221-21 (ADVOGADO), REINALDO SOUSA SANTOS JUNIOR - CPF: 057.654.141-92 (ADVOGADO), RODRIGO SOUZA MOREIRA - CPF: 044.451.681-65 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e do Consumidor. Apelação Cível. Revisão de Contrato de Financiamento. Juros Remuneratórios Acima da Média de Mercado. Repetição do Indébito na Forma Simples. Sentença Parcialmente Reformada.
Recurso Parcialmente Provido.

I.
Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou parcialmente procedente Ação Revisional de Contrato Bancário, limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado e determinou a devolução em dobro dos valores pagos a maior.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a estipulação de juros remuneratórios acima da média de mercado configura abusividade; e (ii) definir se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro ou na forma simples, haja vista a falta de prova da má-fé.

III.
Razões de decidir

3. É abusiva a taxa de juros remuneratórios de 4,43% ao mês, aplicada pelo Banco recorrente, por exceder significativamente a média de mercado de 2,14% ao mês na época do Contrato, o que acarreta nítida desvantagem ao consumidor, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, em virtude da inexistência de prova de má-fé na cobrança.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:
1. É abusiva a estipulação de juros remuneratórios acima da média de mercado quando configurada desvantagem exagerada ao consumidor. 2. A devolução de valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III e VIII; 42, parágrafo único; CC/2002, art. 406; Súmulas 297 e 382 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; TJMT, RAC 1010401-95.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1010834-17.2023.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Banco Pan S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível de Sinop nos autos da Ação Revisional de Financiamento c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida por
Francisco Fernandes da Silva
.

O Julgador acolheu parcialmente os pedidos, declarou a nulidade da cláusula contratual que prevê juros remuneratórios à taxa de 4,43% ao mês e 68,19% ao ano, e os limitou à taxa média de mercado de 2,14% ao mês (28,96% ao ano).

Condenou, o Banco Apelante à repetição dobrada dos valores pagos indevidamente a título de juros, autorizou a compensação e que os valores mutuamente devidos sejam apurados em liquidação de sentença.

Diante da sucumbência recíproca, compeliu o Apelado a arcar com 70% (setenta por cento) das custas processuais e o Apelante com os 30% (trinta por cento) restantes.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta a inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais, e prévia ciência do Apelado aos termos do contrato.

Argumenta que a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado afronta os princípios da livre concorrência e
pacta sunt servanda
, além de ser inadequada para Contratos que, por sua natureza, apresentam condições específicas.

No que tange à devolução em dobro, refuta a presunção de má-fé. Defende que a repetição simples é a medida cabível.

Por fim, pugna pela redução dos honorários advocatícios sucumbenciais. Argumenta que o valor fixado é desproporcional diante da natureza e complexidade da causa.

Contrarrazões no ID. 253139156.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o Apelado Francisco Fernandes da Silva ajuizou Ação Revisional de Contrato Bancário em face do Apelante, Banco Pan S.A., com o objetivo de revisar cláusulas contratuais consideradas abusivas, constantes de Contrato de Financiamento de Veículo, além de obter reparação por danos material e moral.

Na petição inicial, o Apelado alegou que celebrou Contrato de Financiamento para Aquisição de Veículo no valor de R$ 67.476,00 (sessenta e sete mil, quatrocentos e setenta e seis reais), dos quais R$ 21.000,00 (vinte e um mil) foram pagos na entrada. O saldo foi financiado em 60 (sessenta) parcelas de R$ 2.307,28 (dois mil, trezentos e sete reais e vinte e oito centavos).

Assim, no total, pagaria R$ 159.436,80 (cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), quantia considerada excessiva e desproporcional em relação ao valor do bem.

Entre as irregularidades apontadas, sustentou:

1. Cobrança abusiva de juros remuneratórios, pois as taxas contratadas, de 4,76% ao mês e 76,17% ao ano, seriam muito superiores à taxa média de mercado, apurada em 2,16% ao mês.

2. Inserção de cláusulas abusivas, uma vez que o Contrato é de adesão, sem a sua participação na elaboração de seus termos.

3. Cobrança indevida de tarifas e venda casada, haja vista que no Instrumento Contratual foi incluída taxa de avaliação do bem (R$ 458,00) e contratação de seguro imposto (R$ 1.160,00).

4. Prejuízo material de R$ 1.618,00 (mil seiscentos e dezoito reais) decorrente de cobrança abusiva.

5. Dano moral em virtude da angústia e constrangimento, acarretadas pelas práticas da instituição financeira.

Na Contestação o Banco sustentou, em resumo, a legalidade do Contrato, das suas cláusulas, taxas e encargos.

Conforme relatado, o Juiz singular acolheu parcialmente os pedidos.

Declarou a nulidade da cláusula contratual que prevê juros remuneratórios à taxa de 4,43% ao mês e 68,19% ao ano, e os limitou à taxa média de mercado de 2,14% ao mês (28,96% ao ano).

Condenou o Banco Recorrente a devolver, em dobro, os valores pagos indevidamente a título de juros; contudo, autorizou a compensação.

Por fim, compeliu o Autor/Recorrido a arcar com 70% (setenta por cento) e o Apelante com 30% (trinta por cento) das verbas de sucumbência, cujos honorários foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformado, o Apelante sustenta a inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais, e prévia ciência do Apelado aos termos do contrato.

Argumenta que a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado afronta os princípios da livre concorrência e
pacta sunt servanda
, além de ser inadequada para Contratos que, por sua natureza, apresentam condições específicas.

No que tange à devolução em dobro, refuta a presunção de má-fé. Defende que a repetição simples é a medida cabível.

Por fim, pugna pela redução dos honorários advocatícios sucumbenciais. Argumenta que o valor fixado é desproporcional diante da natureza e complexidade da causa.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor, pois a teor do Verbete Sumular n. 297, do Superior Tribunal de Justiça,
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Dessa forma, ao caso é aplicado caso o Código de Defesa do Consumidor, que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, inciso VIII.

Isso posto, ressalvo que a matéria devolvida à apreciação é singela e não exige grandes contornos jurídicos.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33).

Também ficou assentado que, a estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada.

As Teses Jurídicas que têm pertinência para a análise deste Recurso são as seguintes:

a)

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.

b)

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

c)

São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02.

d)

É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Diante desse entendimento foi editado o Verbete Sumular 382, segundo o qual:
“A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade”.

Na hipótese, consultei ao
site
do Banco Central do Brasil e pude constatar que, em 08/02/2023, data em que foi firmado o Contrato de Financiamento objeto da demanda, a taxa média de mercado dos juros para a operação do caso em tela era de 2,14% ao mês e 28,96% ao ano, conforme bem descriminado na sentença e no endereço eletrônico https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=402101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2023-02-08.

No Instrumento Contratual, entretanto, foi estipulada a taxa de juros remuneratórios de 4,43% ao mês. Esse percentual destoa da média de mercado e coloca o consumidor em desvantagem exagerada e, por isso, a abusividade, neste caso, está caracterizada.

Sabe-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça impõe que a situação das partes nos contratos de financiamento de veículos seja equilibrada.

Dessa maneira, tendo em vista que o próprio Contrato traz expressamente que a soma das parcelas resulta no importe de R$ 138.436,80 (cento e trinta e oito mil, quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), a abusividade está nítida.

O Apelado emprestou e terá que devolver ao Banco Apelante o valor total financiado de R$ 48.240,99 (quarenta e oito mil, duzentos e quarenta reais e noventa e nove centavos) e pagar, a título de juros, a quantia de R$ 90.195,81 (noventa mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos), quantia que corresponde a quase o dobro do valor que pegou emprestado da instituição.

Logo, no caso em tela, está configurada a desvantagem exagerada do consumidor e, portanto, necessário equilibrar a posição de cada parte no pacto firmado.

Acerca da matéria, destaco os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. ILEGALIDADE PELA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E EXPRESSA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. FORMA SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. [...] Tese de julgamento: 1. Juros remuneratórios superiores à média de mercado são abusivos, quando impõem desvantagem exagerada ao consumidor. [...]. (TJMT. N.U 1010401-95.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – A REQUERIDA SUSTENTA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADOS PELO BANCO AUTOR – TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. É cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. (TJMT. N.U 1037840-52.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 07/07/2024).

Desta feita, no que tange à limitação dos juros remuneratórios, a sentença não comporta reforma.

No que se refere à repetição do indébito, assiste razão ao Banco Apelante, pois a cobrança amparou-se em disposição contratual que, até então, não havia sido declarada abusiva.

Ademais, não há prova de que o Recorrente tenha agido de má-fé e, por esse motivo, a sentença deve ser reformada nesse ponto.

Para ilustrar, transcrevo julgado deste Tribunal de Justiça, de relatoria da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da demonstração de que os juros exigidos são superiores ao patamar médio praticado pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional na época da contratação,
deve ser reconhecida a abusividade da cláusula que prevê a cobrança de juros remuneratórios que alcançam quase o triplo da média aplicada pelo mercado no mesmo período, sendo devida, pois, a devolução dos valores cobrados indevidamente
na forma simples
diante da ausência de comprovação da má-fé do banco.
(TJMT. N.U 1004447-87.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 16/06/2024). (sem destaques no original)

Por fim, quanto ao pedido de redução da verba honorária advocatícia sucumbencial não merece guarida, pois aplicou-se o previsto no artigo 85, § 2o do CPC, não havendo irregularidade quanto a tal rubrica.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao Recurso e determino que a repetição do indébito se dê na forma simples.

Não há falar em majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento parcial do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025